Tribunal: STF
Processo: ARE 1453925
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES PELA REFORMA PARCIAL DO DECISUM. APELO DOS AUTORES. PRETENSÃO DE QUE O EX-SERVIDOR SEJA ENQUADRADO NO CARGO PARADIGMA DE FISCAL DE RENDAS. DE CUJUS QUE EXERCIA O CARGO DE CONTROLADOR, ATUALMENTE DENOMINADO DE ANALISTA DA FAZENDA ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR FISCAL QUE NÃO IMPORTA EM ENQUADRAMENTO NO CARGO DE FISCAL DE RENDAS. APELO DO RÉU. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.494/1997, ALTERADA PELA LEI Nº 11.960/2009, QUANTO À FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPERIOSA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947, EM 20/09/2017. INCONSTITUCIONALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, POR NÃO CAPTURAR A VARIAÇÃO DE PREÇOS DA ECONOMIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146/MG. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC - PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO DECISUM EM REEXAME NECESSÁRIO.” (documento eletrônico 92, pp. 1-2) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 39, § 5°, e 40, §§ 3°, 7° e 8°, da mesma Carta, na redação anterior à Emenda Constitucional 20/1998. Sustentou-se que a pensão por morte em discussão nestes autos deve ter como paradigma o cargo de fiscal de rendas, dado que



    “[...] o ex-servidor ocupava cargo de Fiscal de Rendas por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos na Inspetoria de rendas, conforme demonstraram os documentos de fls. 29/30. Por isso o enquadramento readaptativo na forma da legislação em vigor na época, anterior a Constituição de 88 é aplicável, considerando o disposto na SÚMULA 340 DO E. STJ, pois o ex-servidor faleceu em 1978. 



    Deve ser ressaltado que o artigo 2º do Decreto-Lei n° 362/1977 e do artigo 8º do Decreto-Lei n° 373/78, Lei 14/60 e Decreto A 445 de 23/09/1965, em seguimento as legislações federais Lei 3.780/1960, Decreto nº 49.370/1960 e Dec. 57460/1965, que dispunham sobre a possibilidade da readaptação no cargo efetivamente ocupado e exercido por interesse da administração pública. Assim há negativa de vigência à época das legislações suscitadas.” (documento eletrônico 97, p. 4)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Logo, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.    



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “Os autores/apelantes 2 sustentam que o ex-servidor deveria estar enquadrado como Fiscal de Rendas, cargo paradigma de quem exercia o cargo de Assessor Fiscal. 



    Compulsando os autos (fl. 31 de índex 17, indexadores 163, 189 e 207), verifica-se que o ex-servidor estava enquadrado no cargo de Controlador, que passou a ser denominado Oficial de Fazenda D, conforme tabela anexa ao Decreto 362/77. 



    O referido Decreto previu nos artigos 2º e 3º o acesso à classe inicial do Grupo Fisco dos ocupantes dos Cargos de Oficial de Fazenda D, desde que atendidos alguns requisitos, dentre eles, contar 3 (três) anos de interstício no cargo e a permanência em exercício ininterrupto na Secretaria de Estado de Fazenda, a partir de 1º de janeiro de 1978. 



    Assim, considerando que à época do óbito (01/03/1978), o servidor ocupava o cargo de Oficial da Fazenda e a superveniência das Leis 408/79, 830/85 e, por fim, 6.856/2014, forçoso concluir pelo correto enquadramento do ex-servidor no cargo de Analista da Fazenda Estadual. 



    Ressalte-se que os documentos de fls. 29/31 de índex 17 tão somente demonstram que o ex-servidor, à época no cargo de Controlador, foi designado para exercer função gratificada de Assessor Fiscal decorrente da dispensa de um Fiscal de Rendas.” (documento eletrônico 92, pp. 7-8)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. ENQUADRAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.328.211 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/10/2021— grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.023.812 AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/6/2018 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.162.657 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator